Tribunal: STM
Processo: 7001372-08.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001372-08.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
AGRAVADO: JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que, monocraticamente, rejeitou a Queixa-Crime
formalizada em desfavor do General de Divisão do Exército Brasileiro JOÃO
BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO, pela prática do delito previsto no art. 324 do
Código Penal Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a" do Código de Processo
Penal Militar e do art. 395, incisos II e III do Código de Processo Penal, nos termos
do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JAIME DE CASSIO MIRANDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7001372-08.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: Gen Div JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO.
ADVOGADO: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA-CRIME.
REJEIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios.
II - Rejeição de Queixa-Crime apresentada sob alegação da prática, em tese, do
crime descrito no art. 324 do Código Penal Militar (CPM), por parte de General
do Exército Brasileiro, que no exercício da função de Encarregado de
Sindicância, deixou de observar lei, regulamento ou instrução.
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da ação penal
privada subsidiária da pública que não restou configurada no caso em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo,
com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão Monocrática que rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Divisão do Exército Brasileiro João Batista Bezerra Leonel Filho, pela prática do delito previsto no art. 324 do
Código Penal Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar e do art. 395,
incisos II e III do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 20 de abril de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Riparo Construções e Instalações Ltda, pessoa
jurídica de direito privado, representada por seu sócio-gerente, José Francisco de Almeida, contra Decisão
deste Relator proferida na Petição 7000426-36.2019.7.00.0000, que rejeitou a Queixa-Crime
formalizada em desfavor do General de Divisão (Gen Div) do Exército Brasileiro João Batista Bezerra Leonel
Filho, pela prática do crime descrito no art. 324 do Código Penal Militar (CPM) - inobservância de lei,
regulamento ou instrução, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do
art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

O Decisum foi assim ementado:
"EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.QUEIXA-CRIME.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONDUTA DE OFICIAL-
GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS COMO ENCARREGADO DE SINDICÂNCIA. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO DENOTÍCIA DE FATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
I − Alegação da prática do crime descrito no art. 324 do Código Penal Militar (CPM), por
parte de Oficial-General do Exército Brasileiro, que no exercício da função de Encarregado
de Sindicância, supostamente teria deixado de observar lei, regulamento ou instrução, o
que resultou em imputação de dano ao Erário.
II − A tramitação da Notícia de Fato cumpriu os estritos termos da Resolução 174, de
4.7.2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais normas internas do MPM.
III − O Procurador-Geral de Justiça Militar possui completa autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, se assim entender, eis que a formação da sua opinio delicti traduz juízo
privativo, permitindo-lhe promover o arquivamento de uma investigação.
IV − A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da ação penal privada
subsidiária da pública que não restou configurada no caso em análise.
V − Rejeição da Queixa-Crime. Decisão monocrática."

Irresignada, a Defesa constituída da Riparo Ltda interpôs este Agravo Interno. Requer a revisão da Decisão
que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento que protocolou Notícia Crime no Ministério Público Militar
(MPM) em 15.4.2019, com elementos de prova que evidenciavam a prática do ilícito previsto no art. 324 do
CPM, porém, decorrido o prazo legal, o Parquet castrense não teria oferecido Denúncia, tampouco praticado
qualquer ato que pudesse indicar ausência de inércia, o que considerou ter tornado legítima a atuação da
Agravante.

Aduz que a Decisão ora agravada se revela contraditória, sob o argumento que a Notícia de Fato
100.2019.000005, arquivada pelo MPM em 21.2.2019, possui causa de pedir e pedido diversos dos
apresentados na Notícia de Fato decorrente de Representação encaminhada ao MPM em 15.4.2019.
Ao final, requer que seja dado provimento a este Agravo Interno para recebimento da Queixa-Crime em
desfavor do Agravado, por considerar evidenciada a presença de justa causa, bem como a inércia do
Parquet castrense.

Em 4.12.2019, mantive a Decisão Monocrática agravada, concedi Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar consoante o art. 118, § 1º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), bem
como determinei a intimação do Agravado para apresentar Contrarrazões, caso assim desejasse.
O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Jaime de Cassio Miranda, em Contrarrazões, se manifestou
pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, in verbis:
"[...]
Sem razão, contudo.
Como já sustentado nas contrarrazões dos aclaratórios que antecederem essa última
impugnação, a controvérsia de fundo já foi exaustivamente enfrentada e solucionada na
decisão que rejeitou a Petição 7000426-36.2019.7.00.0000, a qual afastou a alegação de
inércia do Ministério Público Militar e reconheceu a ausência de justa causa para a abertura
de ação penal em desfavor do querelado.
Pelo desprovimento, portanto."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d

VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.

Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos e, pelo convencimento de seu acerto,
submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 118, § 2º do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).

Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas proferidas em Tribunais, tanto pelo
Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual militar, o Agravo está disposto no art. 118
e seguintes do RISTM. Em que pese não previsto nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se,
por analogia, o Código de Processo Civil, onde está regulado a partir do art. 1.021.

Este Agravo foi interposto em face da Decisão Monocrática de minha lavra que rejeitou a Queixa-Crime
formalizada em desfavor do Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho pela suposta prática do crime descrito
no art. 324 do Código Penal Militar, sob a alegação que, no exercício da função de Encarregado de
Sindicância instaurada por meio da Portaria 83, de 25.9.2018, do Comandante da 1ª Região Militar, deixou
de observar lei, regulamento ou instrução, o que resultou em imputação de dano ao Erário para a Agravante
e os demais Sindicados.

Em minha Decisão, destaquei que no caso específico da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, a inércia
do órgão ministerial reveste-se de condição especial da ação. Ausente tal requisito, a Queixa deverá ser
rejeitada.

Ao proceder à análise destes autos, verifica-se que os fatos narrados na Inicial da Petição 7000426-
36.2019.7.00.0000 coincidem com os apresentados pela Agravante em Representação oriunda da
Procuradoria da República no Rio de Janeiro registrada na Procuradoria-Geral de Justiça Militar como Notícia
de Fato 100.2019.000005, arquivada mediante Decisão de 21.2.2019 do ilustre Chefe do Parquet, por
concluir não existir indícios da prática de cometimento de crime pelos militares citados. In verbis:
"Solução idêntica à conferida à Notícia de Fato 110.2018.0003931 deve ser dada à
presente controvérsia, uma vez que, em mais uma oportunidade, são apresentados
questionamentos relativos a sindicância aberta pelo Exército para o reconhecimento de
dívida de empresa contratada do Hospital Central do Exército representada pela Sr.ª
FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA que não se revestem de caráter criminal.
Insurge-se a representante contra medidas administrativas adotadas no âmbito de
sindicância, em particular, a não concessão de prazo para se manifestar sobre os peritos
designados e o resultado de perícia contábil que apontou dano ao erário imputável à
RIPARO, em razão de obras que realizou no HCE.
Ao que tudo indica, a representante busca a desconsideração do trabalho técnico
elaborado, apontando suposta suspeição dos peritos, além de sustentar a prática de
supostos "erros crassos", sem trazer aos autos, contudo, nenhum elemento que indique o
cometimento de crimes.
Com efeito, a RIPARO concentrou esforços em tentar conferir conotação criminal às
condutas do encarregado e dos peritos, sem sucesso, pelo fato de, a rigor, não ter sido
atendida em sua pretensão individual de ver reconhecida a existência de crédito em seu
favor.
É certo, contudo, que toda essa matéria, necessariamente ligada à satisfação de interesses
econômicos de empresa contratada pela Administração Militar, refoge à competência da
Justiça Militar da União, que se restringe à seara criminal.
No âmbito criminal, não há nenhum indício da prática de abuso de autoridade pelos
militares citados na representação. Pelo exposto, determino o arquivamento deste feito
nesta Procuradoria-Geral."

Diante disso, ao manifestar-se nos autos da referida Petição, o eminente Procurador-Geral de Justiça Militar
assim dispôs:
"5. Como reconhecido na própria inicial, contudo, a matéria já foi submetida à apreciação
do Ministério Público Militar ("A Representação junto ao Ministério Público Militar foi

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d
protocolada em 15 de abril de 2019 e não foi encontrado, denúncia do MPM junto à Justiça
Militar da União, seja na Consulta Processual do MPM ou no Sistema EPROC do STM" - p. 2
de 1-INIC do Evento 1).
6. E nenhuma denúncia foi encontrada pela querelante porque o feito foi arquivado em 21
de fevereiro de 2019, de acordo com a decisão disponível nas páginas 143/145 do
documento anexo, da qual a representante teve ciência (p. 147 e 152/158).
7. Dessa forma, sem respeitar o pronunciamento conclusivo do titular da ação penal
militar, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA e FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA buscam
mais uma vez, indevidamente e em exaustivas cem laudas, dar tratamento penal a
situações e decisões administrativas que contrariaram os interesses econômicos da
RIPARO e à defesa de ambos.
[...]
10. Considerando-se, assim, que a matéria, de um lado, já foi objeto de apreciação pelo
titular da ação penal, que concluiu pelo seu arquivamento, e, de outro, que a controvérsia
refoge à competência da Justiça Militar da União, nos termos da decisão que o Ministério
Público Militar proferiu nos autos da Notícia de Fato 100.2019.000005, em 21 de fevereiro
de 2019, requer-se a rejeição da ação ajuizada, nos termos do art. 3º, a, do Código de
Processo Penal Militar e do art. 395, II e III, do Código de Processo Penal.".

Assim, conforme desenvolvi na Decisão Monocrática ora atacada, no caso em análise o Parquet não só
apreciou o conteúdo da notitia criminis encaminhada pela Agravante àquela Instituição, mas, também,
adotou providência que lhe parecia cabível: a promoção de arquivamento da Notícia de Fato por não
vislumbrar prática delituosa. Tais elementos evidenciam a inexistência de inércia na atuação do Ministério
Público, pois, ao analisar a delatio criminis, não identificou comportamento que lhe parecesse revestido de
tipicidade penal ou que lhe permitisse a formação da opinio delicti.

Cabe destacar que o dominus litis não está obrigado a promover o ajuizamento de Ação Penal em
decorrência de comunicação formal de delito que lhe tenha sido encaminhada. Isso significa que o MPM,
especialmente ao se tratar do Procurador-Geral de Justiça Militar, tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo, com a possibilidade de optar
pelo arquivamento, tal como se deu no caso em análise, ou pela realização de diligências investigatórias.

O verdadeiro titular da demanda judicial não ficou inerte, ao contrário do que afirmou a Agravante, pois
opinou pelo arquivamento do procedimento, porquanto, na sua avaliação, inexiste justa causa para a Ação
Penal.

Logo, não cabe sequer o oferecimento da Queixa, eis que a Ação Privada Subsidiária da Pública é
instrumento de que se utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet, o que não ocorreu, como já
consignado. O arquivamento da Notícia de Fato registrada perante a PGJM não configura inércia, mas
eloquente manifestação pela não configuração de crime. Em minha Decisão relacionei jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema, o que faço novamente:
"EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO
ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso manifestamente
intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões
predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90
c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria
do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de
minha relatoria.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso
LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu
representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público,
não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados
tipos penais.
4. Agravo regimental desprovido". (STF. Inq 2.696-AgR/DF. Rel. Min. Carlos Ayres Britto.
Tribunal Pleno. Julgado em 19.12.2008).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/04/2020 16:44:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe990f3d
" EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA ( CF, ART. 5º, LIX).
HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE A CONSTITUIÇÃO
OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL
PÚBLICA ( CF, ART. 129, I). CRIMES MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE,
QUANTO A ELES, DE AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO,
DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO ARQUIVAMENTO DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM
NA ESFERA DE PODERES DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RTJ 57/155 - RTJ
69/6 - RTJ 73/1 - RTJ 116/7 - RTJ 190/894 - RTJ 192/873-874, v. g.). FORMAÇÃO
DA "OPINIO DELICTI" NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU
CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA, POR
PARTE DE QUEM APRESENTA "NOTITIA CRIMINIS" AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO
SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE
REFERIDO ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,
QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO, EM IGUAL SENTIDO,
ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO
FEDERAL. [...]" (STF. Decisão na Petição 4281. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 153, de
14.8.2009).

Considero não restar presentes os requisitos desta particular e excepcional regra de iniciativa da Ação Penal,
por não ter se configurado a inércia do titular do direito de ação, que proferiu Decisão com determinação de
arquivamento da Notícia de Fato, mediante conclusão de inexistência de indícios da prática de cometimento
de crime pelo militar citado.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento deste Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Divisão do Exército Brasileiro João Batista Bezerra Leonel Filho, pela prática do delito previsto no art. 324 do
Código Penal Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar e do art. 395,
incisos II e III do Código de Processo Penal.